Tribunal: TJPA
Processo: 0800148-04.2020.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800148-04.2020.8.14.0004

APELANTE: MUNICIPIO DE ALMEIRIM

APELADO: FRANCISCO DOS ANJOS DAS MERCES, FRANCISCO FERNADES BARBOSA, FRANCISCO WALTER DOS SANTOS ANJOS, GELCICLEY ANDRADE DE SOUZA, GELSICARLOS DA SILVA BORGES

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO E PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA. REJEITADAS. COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO. DIREITO AO RECEBIMENTO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS.

ÔNUS DA PROVA. ART. 373, INCISOS I e II, DO CPC.

1-
Trata-se de Apelação Civil interposta contra sentença que, nos autos da Ação de Cobrança, julgou procedente o pedido, para condenar o requerido ao pagamento do salário de dezembro de 2012 ao autor, no valor de R$1.307,08 (um mil, trezentos e sete reais e oito centavos). Condenou o Município ao pagamento de honorários fixados em R$500,00 (quinhentos reais);

2-
Não se mostra atemporal a ação desmembrada em 2020, porquanto o ajuizamento, na realidade, ocorreu em 2012, antes do decurso do prazo quinquenal para o direito de recebimento de salário referente a dezembro de 2008;

3-
A alegação de litispendência não prospera, porquanto o processo nº 0000907-79.2012.8.14.0004 já se encontra arquivado, com certificação de trânsito em julgado em 07/10/2021;

4-
O réu/apelante não se desincumbiu do ônus de provar a desconstituição do direito dos autores, a teor do art. 373, inciso II, do CPC;

5-
Recurso de Apelação conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 33ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 25/9/2023 a 02/10/2023, à unanimidade, em conhecer e negar provimento

ao recurso de apelação mantendo a sentença, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0800148-04.2020.8.14.0004

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: MUNICÍPIO DE ALMEIRIM

APELADOS: FRANCISCO DOS ANJOS DAS MERCES; FRANCISCO FERNADES BARBOSA; FRANCISCO WALTER DOS SANTOS ANJOS; GELCICLEY ANDRADE DE SOUZA; e GELSICARLOS DA SILVA BORGES

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de Apelação Civil interposta por
MUNICÍPIO DE ALMEIRIM
(Id. 14348981) contra sentença (Id. 14348977) prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da respectiva Comarca que, nos autos da Ação de Cobrança proposta por
FRANCISCO DOS ANJOS DAS MERCES; FRANCISCO FERNADES BARBOSA; FRANCISCO WALTER DOS SANTOS ANJOS; GELCICLEY ANDRADE DE SOUZA; e GELSICARLOS DA SILVA BORGES
, julgou procedente o pedido, para condenar o requerido ao pagamento do salário de dezembro de 2008 aos autores, fixando honorários em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido.

O apelante, em suas razões, suscita preliminares de prescrição, porquanto a ação somente foi proposta no ano de 2020 e o fato gerador da pretensão autoral se deu em dezembro de 2008; e de litispendência em relação à ação coletiva nº 0000907-79.2012.8.14.0004. No mérito, alega a ausência de provas das alegações dos autores.

Requer o conhecimento e provimento do recurso.

Contrarrazões em que o apelado refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do apelo (Id. 14348984).

Conversão dos autos físicos para o meio virtual (Id. 13568175).

Manifestação às contrarrazões (Id. 13568178).

Nesta instância o representante do
Parquet
manifesta-se pelo conhecimento do recurso, com rejeição das preliminares. No mérito, entende desnecessária sua intervenção (Id. 15195130).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação. Passo a analisar a matéria devolvida.

Prejudicial de prescrição

Segundo o apelante incide a prescrição quinquenal, no caso, considerando que o pedido é de pagamento de salário referente a dezembro de 2008, porém a ação fora ajuizada em 2020.

Na realidade, os fatos são outros.

Ocorre que os autores, em litisconsórcio multitudinário, ajuizaram Ação de Cobrança (processo nº 0000907-79.2012.8.14.0004). Em 24.07.2012, o feito foi sentenciado e, posteriormente, anulado pelo TJPA, reiniciando a fase de instrução processual; sendo, então, determinado o desmembramento do feito, a fim de limitar os autores em apenas 5 por processo.

Em 2020, foram distribuídos diversos processos, todos por dependência. O feito originário teve seu trânsito em julgado certificado em 07/10/2021.

Desse modo, não se mostra atemporal a ação desmembrada em 2020, porquanto o ajuizamento, na realidade, ocorreu em 2012, antes do decurso do prazo quinquenal para o direito de recebimento de salário referente a dezembro de 2008.

Prejudicial rejeitada.

Preliminar de litispendência

A alegação de litispendência não prospera, porquanto o processo nº 0000907-79.2012.8.14.0004 já se encontra arquivado, com certificação de trânsito em julgado em 07/10/2021, conforme já delineado no tópico anterior.

Preliminar rejeitada
.

Mérito

A sentença apelada deferiu o pedido inicial condenando o Município de Almeirim ao pagamento de salário do mês de dezembro de 2008 aos autores, fixando honorários em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido.

Do caderno processual, observa-se que autores/apelados possuíam vínculo com o Município, tendo recebido salários até novembro de 2008, conforme documentos juntados ao Id. 14348939- 14348940.

O apelante, por sua vez, não contesta a condição de servidor dos autores, nem se exime de comprovar ter efetuado o pagamento das verbas salariais requeridas.

Resta que o Município não se desincumbiu do ônus de comprovar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor, na forma do artigo 373, II, do CPC.

"Art. 373 - O ônus da prova incumbe:

(
omissis
)

II- ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor."

Nesse contexto, o pagamento é a medida que se impõe.

Colaciono reiteradas decisões desta Corte sobre casos idênticos:

“GARANTIA CONSTITUCIONAL. MUNICÍPIO NÃO ISENTO DO PAGAMENTO. IMPESSOALIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ÔNUS DA PROVA. RÉU QUE NÃO CONSEGUIU DEMONSTRAR FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. INCIDÊNCIA DO ART. 373, I E II, DO CPC/2015. DECISÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO TJPA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I -
Ônus da prova. Razões recursais contrárias ao entendimento dominante acerca da distribuição do ônus da prova. Fato Negativo. Não obstante, via de regra, recaia sobre o autor o ônus da prova do fato constitutivo de seu direito, ao réu incumbe a comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Não comprovação pelo agravante do pagamento da verba salarial pleiteada, nos moldes do artigo 373, II, do CPC/15, limitando-se a alegar responsabilidade do gestor anterior.

II – Resta escorreita a decisão recorrida que reconheceu o direito ao recebimento do salário inadimplido, tendo em vista que, aos servidores ocupantes de cargo público, seja de provimento efetivo ou em comissão, tem-se as garantias do art. 39, § 3º, da CF/88. Jurisprudência TJPA.

III – Recurso conhecido e improvido.

(0000130-36.2014.8.14.0033, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 06/09/2022)”

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE MUANÁ. PREJUDICIAL DE MÉRITO PRESCRIÇÃO – REJEITADA. COBRANÇA DE VERBAS LABORATIVAS EM ATRASO REFERENTES AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. VÍNCULO EMPREGATÍCIO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUITAÇÃO DAS VERBAS PLEITEADAS. ART. 373, II, DO CPC.
APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000081-53.2018.8.14.0033 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 25/07/2022 )”

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO.
AÇÃO DE COBRANÇA
. PRELIMINAR DE REEXAME DE OFICIO- SENTENÇA ILÍQUIDA. REEXAME NECESSÁRIO
SERVIDOR EFETIVO. COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO. DIREITO AO RECEBIMENTO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. ÔNUS DA PROVA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ART. 131 E ART. 333, INCISOS I e II, DO CPC/73
. PRELIMINAR CONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO I- A sentença ilíquida proferida contra a União, o Estado e o Distrito Federal, o Município e as respectivas Autarquias e Fundações de Direito Público, está sujeita ao duplo grau de jurisdição.
II- Pagamento dos vencimentos do Servidor público do Município de Muaná salário não pagos com a mudança de Administração. IIIArgumentações esposadas pela apelante de que os documentos que comprovariam ou não o vínculo do obreiro com o município, de que não teriam sido repassados pela gestão do prefeito anterior, na prática, não afasta o direito material do servidor público, devendo as aludidas irregularidades, serem sanadas em ação própria entre a atual administração e os possíveis responsáveis pelo dito extravio ou desaparecimento de mencionados documentos públicos. IV- Dessa forma, seria atribuição do município de Muaná, o ônus da prova do efetivo pagamento, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC/2015 (antigo art. 333, II do CPC/73). Entretanto, não trouxe aos autos quaisquer elementos que pudessem afastar a pretensão postulada pelos apelados, observando-se que o documento comprovativo de pagamento será naturalmente de posse do agente pagador, ou seja, do ente estatal e não do servidor.
V- Quanto a questão do vínculo laboral, os apelados juntam documentos que comprovam seu vínculo com o Município e seu efetivo exercício no cargo de vigia, auxiliar de serviços gerias e professora, conforme documentos de fls. 09,15 , 21, as demais provas constituídas nos autos, levam ao convencimento do direito do autor/apelado; VI-
Ônus processual do réu/apelante de provar o fato impeditivo do direito alegado pelo autor, logrou desincumbir-se de seu ônus não apresentando contraprova necessária a elidir a prova da prestação do serviço, bem como do não pagamento dos valores requeridos, pelo que deve prevalecer a tese da defesa do servidor;
VII- No que se refere à correção monetária de verbas remuneratórias devidas a servidores públicos, impõe-se o afastamento da redação dada pela Lei n. 11.960/09, conforme declaração de inconstitucionalidade parcial, proferida da ADI 4.357/DF e ADI 4.425/DF, incidindo o IPCA, índice que melhor reflete a inflação no período VIII- Recurso conhecido e Improvido. IX- Reexame necessário sentença reformada para fixar a fórmula de cálculo dos juros e correção monetária que incidirão sobre a condenação.” (Proc. N. 2018.01849860-43, Ac. 189.622, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 07/05/2018, Publicado em 10/05/2018)”

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
AÇÃO DE COBRANÇA PARA CONDENAR O MUNICÍPIO DE MUANÁ A PAGAR OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA. (...) MUNICÍPIO QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE DEMONSTRAR FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR.
CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INTELIGÊNCIA DO ART.20 DO CPC/73, VIGENTE À ÉPOCA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. A responsabilidade pelo pagamento dos vencimentos dos servidores é do Município, sendo insubsistente a afirmação de que o débito (dezembro de 2012) é oriundo da antiga gestão, uma vez que a Administração rege-se pelo princípio da impessoalidade.

2. (...)

3. O vínculo jurídico entre a servidora e o Município restou devidamente demonstrado nos autos, bem como a inadimplência por parte da Administração (fls.07/13 e fls.15). Assim, não se desincumbindo o apelante do ônus de provar fato impeditivo modificativo ou extintivo do direito da autora, impõe-se a manutenção da sentença.

4. Devida a condenação em honorários advocatícios no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), com fundamento no art. 20 do CPC/73.

5. Apelação conhecida e não provida.

6. À unanimidade. (2017.01967732-41, 174.895, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 15/05/2017, Publicado em 17/02/2017)”

Assim, inexistindo prova de fato impeditivo ou extintivo do direito dos autores/apelados, deve o réu/apelante suportar o compromisso assumido e cumprir sua obrigação de pagar a verba salarial, sob pena de enriquecimento ilícito.

Pelo exposto
, conheço do recurso de apelação e nego provimento, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 25 de setembro de 2023.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 02/10/2023